Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747553-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE VIDAL DE SOUSA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 75286482 – autos principais) que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça por afastar a presunção de hipossuficiência ante os indícios constantes nos autos, “observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria.” Afirma a necessidade do benefício porque desprovida de meios de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o comprometimento da subsistência própria ou da família, situação presumível, juris tantum, declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação revela ganho líquido inferior a cinco salários mínimos (id 21035969), valor que, de acordo com a jurisprudência da Turma, justifica o deferimento do benefício. Confira-se: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida na hipótese em que a declaração de hipossuficiência da parte é corroborada pelos elementos de convicção constantes dos autos. II. Inexistente a relação de emprego do alimentante alegada na petição inicial, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual do salário mínimo, à luz do binômio prescrito no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.209.081, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). O risco iminente repousa na possibilidade de indeferimento da inicial. Portanto, defiro liminarmente os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR